Tribunal: STF
Processo: RE 1381716
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DECORRENTE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV).



    Sustenta ser a recorrida servidora pública remanescente do Estado de Goiás, estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, sem aprovação em concurso público. 



    Ressalta que a previdência social dos servidores públicos do Estado do Tocantins é exclusiva para servidores titulares de cargo público efetivo, aprovados em concurso. 



    Aduz que “o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 6, e-doc 8) Aparelhado o recurso na violação do art. 40, da Lei Maior e § 1º do art. 19 do ADCT. 



    Sem contrarrazões.



    A Corte de origem, ao exame da causa, reformou a sentença para determinar o retorno da recorrida ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Tocantins (IGEPREV). O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDA EXCLUSÃO DO RPPS. RETORNO AO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    RESUMO DA DEMANDA: Trata-se de ação objetivando a desfiliação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a filiação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Tocantins, por entender que foi indevida Sue exclusão do RPPS, bem como parse tratar de regime riais vantajoso. 



    SENTENÇA: improcedente. No caso dos autos, a documentação juntada aos autos revela que a postulante ingressou no quadro de servidores do Estado de Goias mediante vínculo celetista,.iniciado em 08/02/1982 junto à Secretaria da Educação (CTPS de fl. 42). 1Por seu 'turno-, as fichas financeiras carreadas às fls. 46/50 revelam, que a autora Integra o grupo dos ‘Remanescentes do Estado de Goiás’, assim entendidos os servidores públicos que se encontravam 'exercendo suas funções no território, do Estado do Tocantins, no período em que se deu o desmembramento em relação ao Estado de Goiás, por força do disposto no art. 18 do ADCT. Da analise de tais documentos, ressai que a parte autora possuía direito à estabilidade no cargo ocupado, vez que preencheu todos os requisitos do art. 19' do ADCT. No entanto, para melhor compreensão do instituto da efetividade, e importante ressaltar que com o advento da Medida Provisória h. 1.723, de 29/10/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.717/1998, foram delineadas as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, somente aos servidores titulares de cargos efetivos da União e demais ente federativos, incluídas suas autarquias e fundações, foi assegurado a vinculação ao Regime Próprio, sendo que os demais encontram-se abrangidos pelo Regime Geral. No âmbito do Estado do Tocantins, a instituição 'do Regime Próprio se deu por força da edição da Lei, Estadual n, 1.246/2001, que guarda perfeita consonância com a. modificação introduzida pela EC 20/1998: Art. 5º. São segurados do RPPS: I - servidores públicos: a) ativos, ocupantes de cargos efetivos, investidos mediante concurso público; Dessa forma, da estabilidade obtida pela autora, não decorreu, nem poderia -decorrer, a efetividade no emprego, porque não havia sido admitida mediante concurso público, por isso que manteve-o respectivo regime jurídico celetista. O emprego, que não era efetivo, embora estável sua permanência 10 serviço público, não poderia ser transformado em cargo público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, Apenas os servidores ocupantes de empregos, efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista pare estatutário. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de reconhecer que o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT não importa em reconhecimento da efetividade do cargo. Portanto, uma vez que a Parte autora não é servidora efetiva, mas somente estável, não preenche os requisitos para filiar-se ao Regime Próprio dos Servidores do Estado do Tocantins. Pelo mesmo motivo, não faz jus à contagem em dobro do período de 01/01/1989 a 31/12/1690 Cortlo ‘Pioneira do Tocantins’, vez que tal benesse somente, foi estendida aos servidores do Estado vinculados ao seu regime jurídico único, por força,da Lei Estadual n. 255/1991 (fls.101/104). 



    RAZÕES DO RECURSO: Reitera que os servidores públicos estabilizados por força do contido no artigo 13 do ADCT são filiados ao RPPS. Requer a condenação do IGEPREV/TO para concessão do beneficio de Aposentadoria Voluntária por implemento da idade, a partir DER (07/11/2003), com proventos integrais, referentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais e com reajustes pelos critérios de paridade com os servidores ativos. Que seja cessada a aposentadoria concedida no RGPS a partir da concessão no RPPS. Pede a antecipação dos efeitos da tutela de urgência ou evidencia para determinar ao IGEPREV/TO. a imediata concessão da aposentadoria. Que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n° 1.246/2001 e art. 4º, § 3º, I, da Lei nº 11.614/2005, e por consequência que seja declarado tem efeito o ato de exclusão da parte autora do RPPS mantido pelo Estado do Tocantins (fls.106/118). 



    JULGAMENTO'DO RECURSO: Assiste razão à autora.



    Conclui-se, portanto, que o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por idade, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. Registro, as compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma Constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. Eventual pretensão do INSS de ressarcimento em face do IGEPREV dos valores pagos indevidamente a titulo de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, devera ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria. 



    Conclusão: Sentença reformada. Recurso provido para: a) determinar retorno da autora, ao, regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Tocantins (IGEPREV), desde o momento em que foi excluída; b) determinar ao INSS que forneça à autora e ao IGEPREV a certidão de tempo de contribuição (CTC) da autora ao RGPS; c) condenar o IGEPREV a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição à autora, desde que satisfeitos os requisitos legais pertinentes e desda que o único óbice seja a falta de condição de Segurada da autora; d) determinar ao INSS a cessação do benefício atualmente pago no dia imediatamente anterior ao da implantação do beneficio pelo IGEPREV; e) condenar o IGEPREV a Pagar os eventuais créditos apurados em favor da autora, correspondentes As eventuais diferenças entre o que autora deveria- ter recebido, como aposentada pelo IGEPREV, etc) que efetivamente recebeu pelo INSS, tudo corrigido monetariamente; pelo IPCA-E, desde cede vencimento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada,a prescrição quinquenal e o limite de 60(sessenta) salários .mínimos como Valor máximo da condenação; f) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam A compensação financeira, nos termos, de legislação especifica que rege a matéria; g) determinar que essas disposições sejam cumpridas epos o trânsito em julgado deste:acórdão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. ” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 



    Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões monocráticas, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; ARE 1.360.527/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.5.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE nº 1364535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.03.2022; RE nº 1369863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22.04.2022; ARE 1.364.694/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.02.2022; e ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022, cuja ementa registra:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” 



     Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: “neste compasso, considerando que não há exclusão no texto constitucional dos servidores, estabilizados e, em obediência ao princípio do isonomia, aplicam-se lhes, por força do art. 19 do ADCT, no que tange ao regime previdenciário, as mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, razão pela qual devem figurar no regime próprio de previdência social […] Na mesma linha de raciocínio, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu que os servidores do Estado do Tocantins, remanescentes dê Goias, estáveis no serviço público por força do art. 19 do ADCT, são vinculados ao regime próprio de previdência social (IGEPREV)” (fls. 4-5, e-doc 7)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora